Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718041-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA ROSA GODINHO ALENCAR, RAZINE COELHO ALENCAR AGRAVADO: KATIA MARIA SOARES MENDONCA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAZINE COELHO ALENCAR e LARISSA ROSA GODINHO ALENCAR (autor), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 17060886) que, nos autos do processo n.o 0707551-60.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, concernente em revogar o instrumento de mandato outorgado pelos autores, ora agravantes, à parte ré, agravada (id. 17060886). Em suas razões recursais (Id. 17060875), os autores, ora agravantes, informam, em síntese, que firmaram contrato de compra e venda para alienação de imóvel, outorgando poderes à Agravada para que pudesse vender, prometer vender, ceder, onerar e ou alienar o bem, nas condições e preço que convencionar. Porém a Agravada não pagou pelo preço ajustado, não assinou o contrato de compra e venda, desaparecendo com a procuração que lhe foi outorgada. Assinalam terem ingressado com ação pleiteando a rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes, formulando pedido antecipatório para que fosse revogado o instrumento de mandato outorgado pelos autores, ora agravantes, à ré, agravada. No entanto, o Magistrado a quo indeferiu a tutela antecipada, cuja decisão os recorrentes afirmam estar eivada de nulidade por falta de fundamentação. Pontuam, neste sentido, preliminarmente, ter a decisão recorrida se limitado à indicação de norma ou emprego de conceitos jurídicos sem explicar sua relação com a causa ou motivo concreto de sua incidência ao caso em questão, ressaltando as disposições contidas nos artigos 11 e 489, §1o, inciso I e II, do CPC e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. No mérito, registram a necessidade de reforma da decisão agravada, por estar em desalinho com os fatos e direito aplicado à espécie, vez que, em seu entender, a alegação de não a parte agravada efetuado o pagamento do preço ajustado no negócio jurídico entabulado entre as partes, se torna verossímil diante da documentação acostada aos autos. Alegam o perigo de dano iminente face a possibilidade de terem seu imóvel vendido ou alienado a terceiro de boa fé, não sendo possível aguardar o tramite processual para dilação probatória e decisão de mérito. Ao final, pugnam preliminarmente para que seja declarada a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação. Quanto ao requerimento liminar, requerem seja concedida antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado ao Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília/DF, que suspenda os efeitos do instrumento de mandato averbado sob o Protocolo no 958901, Livro no 3048, Folhas 116, até o final da demanda. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo no id. 17060881 e id. 17060882. É o relatório. DECIDO. Rejeito, inicialmente, a alegação de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, pois o Magistrado singular justificou sua decisão em fundamentos específicos e coerentes com a controvérsia submetida à sua apreciação, não pecando, por isso, pela alegada falta de fundamentação. Eventual equívoco na aplicação do direito ou na valoração das provas produzidas, embora permita a reforma da decisão, não autoriza, por si só, a declaração de sua nulidade. Passo à análise do pedido liminar. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que os autores/agravantes não demonstraram a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. E isso porque, como os próprios recorrentes informam, “não faz sentido que os Agravantes tenham outorgado procuração pública, tendo conferido amplos poderes para a Agravada, nos exatos termos contido no parágrafo primeiro da cláusula primeira, sem que haja uma contraprestação”. (id. 7060875, p. 5). Com efeito, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, ao menos neste momento incipiente do processo, a concessão da tutela vindicada nesta via recursal. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte autora/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora